Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES: NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS DECORRENTE DE SIMULAÇÃO; ILEGITIMIDADE PASSIVA; AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TERCEIRO; NULIDADE DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA INICIAL; NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR; E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE EXAME DE TODOS OS ARGUMENTOS TECIDOS PELOS REQUERIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PELOS REQUERIDOS. PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO BASEADA NO ART. 884 DO CC (ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA). APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requeridos carecem de legitimidade para questionar eventual irregularidade referente à ocorrência de sublocação, a qual deve ser questionada pela imobiliária e proprietária do imóvel.
1.1. Ocorre simulação nas hipóteses do art. 167, § 1o, do CC, e, no caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma delas.
2. A aferição das condições da ação, segundo entendimento que tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante (Teoria Da Asserção). Em outras palavras, define-se à luz da narrativa formulada pela parte autora, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direito, não do resultado da demanda. E, em se provando, no curso do processo, que não estão presentes as condições, será a hipótese de improcedência do pedido.
3. Não se vislumbra a existência de litisconsórcio necessário, a uma porque o período cobrado pela autora corresponde ao prazo de ocupação do imóvel pelos requeridos, e não ao interregno em que este foi habitado pela sobrinha da autora; e, a duas, porque eventual perdão da dívida pela autora em relação à sua sobrinha não se estende aos demais coobrigados, que somente não poderiam ser demandados pelo valor remido, nos termos do art. 388 do CC.
4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando os fatos encartados na exordial são narrados claramente, induzindo a uma conclusão lógica, é apresentada causa de pedir compatível com a pretensão formulada e é realizado pedido certo e determinado não vedado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se a peça introdutória então apta a ser processada (CPC, art. 330, I, e §1o).
5. O interesse de agir se consubstancia tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, quanto pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. Assim, a pretensão autoral preenche os requisitos do interesse de agir, uma vez que os requeridos ocuparam o imóvel sem a devida contraprestação e se recusam a adimplir tal dívida.
6. A sentença restou suficientemente fundamentada e, de forma lógica e racional, afastou a tese originariamente defendida, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao comando constitucional (CF, art. 93, IX) ou processual civil (CPC, art. 489). Trata-se a referida alegação - de ausência de fundamentação -, na realidade, de uma insatisfação da parte com a solução dada ao conflito, a qual não atendeu aos seus interesses.
7. A responsabilidade dos demandados decorre da previsão do art. 884 do CC, haja vista a ocupação do imóvel sem a devida contraprestação pecuniária, ou seja, a configuração do enriquecimento sem causa.
7.1. Em vista de tal fundamento, revela-se desnecessário se perquirir acerca de eventual irregularidade na sublocação, participação dos requeridos no contrato originário ou remissão da dívida em relação à sobrinha da autora, eis que o período cobrado refere-se ao período em que o imóvel foi utilizado como moradia dos demandados.
8. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.